Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704767-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO BERNARDES HONORIO DE MENDONCA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO BERNARDES HONORIO DE MENDONCA contra sentença proferida, em 11/04/2025 (ID 77175730), que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo autor (banco). O documento de ID 77175731 corresponde à sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos posteriormente. Consta dos autos que o banco, parte autora, ajuizou ação de busca e apreensão de veículo, tendo sido deferida liminar. O réu, por sua vez, apresentou contestação prematura, conforme certificado no ID 77175729. O réu encontrava-se inicialmente representado pelo advogado Dr. Bruno, conforme procuração de ID 77175727 (Procuração ao Dr. Bruno), o qual substabeleceu sem reservas de poderes à advogada Lorena Pontes Izequiel Leal - OAB/RJ 245.274. Sobreveio a sentença extintiva e, em seguida, a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 77175731). Contra a sentença extintiva, a advogada Lorena interpôs recurso de apelação em nome do réu, conforme petição de ID 77175734. Após a apresentação das contrarrazões pelo autor (Banco), foi protocolada a petição de ID 77175732, subscrita pela própria advogada Lorena, comunicando a revogação da procuração que lhe havia sido outorgada. Consta do anexo à referida petição documento demonstrando que a ciência da revogação ocorreu em 05/02/2025, ou seja, antes da interposição do recurso de apelação. A comunicação da revogação também está registrada no ID 77175736. Diante dessa irregularidade, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte ré (Paulo) para regularizar a representação processual, conforme decisão de ID 77175733. O mandado de intimação pessoal foi expedido e consta do ID 77175738, enquanto a certidão do oficial de justiça, registrando a ausência do réu no local, foi juntada em 24/08/2025, sob o ID 77175739. A decisão de ID 77175740 confirma que o mandado foi expedido para o endereço correto, e a decisão de ID 77175744 reputou a intimação como realizada, fixando que o prazo de regularização da representação processual deveria ser contado a partir da juntada do mandado não cumprido. O prazo transcorreu in albis. É o relatório. DECIDO. O recurso de apelação foi interposto por advogada que, à época, não detinha poderes de representação válidos para atuar em nome do réu, em razão de revogação expressa da procuração anteriormente outorgada. O documento de ID 77175732 demonstra, de forma inequívoca, que a advogada Lorena foi cientificada da revogação de seus poderes, em 5 de fevereiro de 2025, ou seja, antes da interposição do recurso de apelação. Assim, trata-se de ato processual praticado por quem não tinha poderes para tanto, o que caracteriza irregularidade insanável da representação processual, salvo se sanada dentro do prazo legal após intimação pessoal da parte. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, aplica-se a seguinte disposição: “Verificada a irregularidade de representação da parte, o juiz designará prazo razoável para ser sanado o vício. Não sendo cumprida a determinação, caso o processo esteja no tribunal e a providência couber ao recorrente, o relator não conhecerá do recurso.” No caso concreto, o Juízo de origem determinou expressamente a intimação pessoal do réu para sanar o vício de representação, a qual se reputou efetivada, nos termos da decisão de ID 77175744, sem que a parte adotasse qualquer providência no prazo assinalado. Dessa forma, configurada a irregularidade da representação processual e a inércia do recorrente após intimação pessoal, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, em observância ao comando do artigo citado. Nesse sentido, o e. Des. Hector Valverde, no julgamento do Processo no. 0720621-75.2018.8.07.0001, ao não conhecer de recurso de apelação por motivo idêntico, assim afirmou: “A apelação foi subscrita pela advogada Dra. Arina Estela da Silva, OAB/DF n. 27.162, a qual teve seus poderes de representação processual revogados, tornando-se impossibilitada de continuar atuando no feito. Esta relatoria determinou a intimação pessoal da apelante para sanar o vício de representação. O mandado de intimação restou prejudicado (ID 10359699), haja vista que a apelante não informou seu novo endereço, não havendo sequer novas informações nesse sentido. O art. 77, inc. V, do Código de Processo Civil estabelece ser dever da parte “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.” A incumbência da parte em manter seu endereço atualizado qualifica-se como corolário do seu próprio interesse em ver a resolução do litígio. Nesse quadro, o art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator não conhecerá do recurso quando descumprida a determinação pelo recorrente para regularizar a representação processual. [...] ”. Nesse sentido também, colaciono o seguinte precedente: “AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA RESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. I – Descumprida a determinação judicial de regularização da representação processual da parte, impõe-se a negativa de seguimento à apelação interposta por Advogada sem procuração nos autos, em razão da ausência de requisito de admissibilidade do recurso. II – Agravo regimental desprovido. (Acórdão 847774, 20140110885862APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2015, publicado no DJe: 19/02/2015.)” A exigência de representação regular é pressuposto processual de validade do ato recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, sendo desnecessária a intimação da advogada substabelecente, uma vez que a revogação do mandato já havia sido formalizada e comunicada à própria advogada substabelecida. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Paulo, em razão da irregularidade insanável de representação processual. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador